Tribunal: TJDFT
Processo: 0708451-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. TIPO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS SÓCIOS. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Uma vez constituída, a pessoa jurídica subsiste até sua posterior extinção, precedida da fase de liquidação do patrimônio social e da partilha dos ativos remanescentes entre os sócios ou acionistas.

2. O Superior Tribunal de Justiça equiparou a extinção da pessoa jurídica, mesmo mediante distrato, à morte da pessoa natural prevista no artigo 43 do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 110 do Código de Processo Civil de 2015), estabelecendo a possibilidade de sucessão processual pelos seus sócios, a fim de responsabilizá-los.

3. Para que a sucessão processual seja reconhecida, faz-se necessária a análise de dois critérios: o grau de responsabilidade pessoal dos sócios e as características de cada tipo de sociedade.

4. O artigo 1.052 do Código Civil dispõe que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

5. Dissolvida a sociedade e extinta a personalidade jurídica da empresa, para que seja redirecionada a execução para os antigos sócios, necessária se faz a demonstração da existência de patrimônio líquido positivo, bem como a efetiva distribuição entre eles.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.